Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716424-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NILSON LUIZ RODRIGUES RECORRIDO: AQUI + VALOR NEGÓCIOS PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA, INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora a relação jurídica de direito material descrita nos autos se submeta ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC, caberia ao autor trazer aos autos mínimos indícios no sentido de que a ré agiu em conjunto com a corré para o fim de lhe causar prejuízo. 2. Na hipótese, a corré, com seu ardil, convenceu o autor a lhe transferir a integralidade do valor obtido referente a empréstimo consignado pactuado com instituição financeira, sob a promessa de futura quitação do referido empréstimo, além de uma rentabilidade mensal. 3. A ré apelante não ludibriou ou influenciou para que o autor concretizasse qualquer contrato com a corré, de transferência da quantia recebida referente a contrato de mútuo firmado com instituição financeira. Não há elemento que revele conluio entre as requeridas. 4. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ré, como correspondente bancário, e o dano sofrido pelo autor, não há que se falar em responsabilidade solidária. 5. Apelação da ré conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, §§1o e 5o, e 10, ambos da Lei Complementar 105/2001, 14 e 25, §1o, estes do Código de Defesa do Consumidor, 7o, inciso I §5o, da Lei 13.709/2018, e 7o, 44 e 371, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a disponibilização de dados que permitiram a fraude perpetrada induz a responsabilização do recorrido AQUI+VALOR NECÓCIOS PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA de forma solidária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 5o, §§1o e 5o, e 10, ambos da Lei Complementar 105/2001, 14 e 25, §1o, estes do Código de Defesa do Consumidor, 7o, inciso I, §5o, da Lei 13.709/2018, e 7o, 44 e 371, todos do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, afastou a responsabilização solidária conforme pleiteada, fazendo constar: “Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ré, como correspondente bancário, e o dano sofrido pelo autor, não há que se falar em responsabilidade solidária.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012